Tribunal: TJSP
Processo: 1000693-36.2015.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Ação de reintegração de posse - ação possessória anteriormente ajuizada pela ora ré contra o companheiro falecido da autora - sucessão processual que levou os filhos do autor da primeira demanda e sua companheira, autora desta ação, ao polo passivo - sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor da primeira demanda - trânsito em julgado - acordo

Ementa:
Ação de reintegração de posse - ação possessória anteriormente ajuizada pela ora ré contra o companheiro falecido da autora - sucessão processual que levou os filhos do autor da primeira demanda e sua companheira, autora desta ação, ao polo passivo - sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse formulado pelo autor da primeira demanda - trânsito em julgado - acordo homologado que restou posteriormente anulado, por não ter a ora autora participado da transação - ré que, diante do acordo entabulado com os filhos do falecido companheiro da autora, ingressou na posse da totalidade do imóvel - meação da companheira que deve ser respeitada, mormente porque existente coisa julgada que reconheceu a melhor posse de seu companheiro - pedido indenizatório - demolição da construção incontroversa - aferição do valor devido mediante prova pericial em liquidação de sentença - fotos que demonstram as condições da construção - admissibilidade - sentença mantida - recurso improvido.